Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. INDEFERIMENTO. TENTATIVA DE DESBLOQUEIO. PERÍCIA. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu restituição de aparelho celular apreendido nos autos, tornando sem efeito decisão anterior de deferimento, porquanto constatado persistir o interesse do objeto às investigações.
II. Questões em discussão
2. (i) legitimidade da autoridade policial para formular pedido de reconsideração da decisão que deferiu a restituição do aparelho celular apreendido; (ii) ocorrência de reformatio in pejus; (iii) excesso de prazo na realização da perícia.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3.1. Inviável o pleito de restituição, enquanto o bem estiver sendo periciado, a fim de acessar os dados armazenados na memória interna, ou até a constatação da impossibilidade de desbloqueio do sistema de segurança.
4. Se o Delegado detém a prerrogativa de ordenar a restituição de bem apreendido, na forma do art. 120 do CPP, pode solicitar que seja revogada a decisão que determinou a restituição, quanto persistir o interesse persiste às investigações. Aplicação do brocardo jurídico “a maiori, ad minus”, ou seja, quem pode o mais, pode o menos.
5. O princípio do non reformatio in pejus é aplicável em grau recursal, quando interposto recurso exclusivo da defesa em face de sentença condenatória, não sendo esse o caso dos autos.
6. Havendo recursos a serem empreendidos para o acesso ao aparelho celular e não havendo desídia por parte da equipe policial, não há se falar em excesso de prazo na realização da perícia.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 120 do CPP e art. 2o da Lei no 12.830/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428824, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 02/06/2022.